Tribunal: TJDFT
Processo: 0731582-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, em que as recorrentes pretendem a concessão de “tutela antecipada recursal para deferir o pedido de busca e apreensão” de incapaz. Antes da análise da liminar, as agravantes postularam a desistência do recurso (ID 49628568). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46